Tribunal: TJMT
Processo: 1020398-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020398-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIA FERNANDES SILVA DE ARRUDA - CPF: 171.760.851-53 (AGRAVANTE), EDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 474.780.041-72 (AGRAVADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA ONLINE POR SER INTEMPESTIVA E MATEVE A PENHORA SOBRE SALDO EM CONTA POUPANÇA -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% - PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 833 do CPC descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana. É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Ademais, a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCIA FERNANDES SILVA DE ARRUDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0053380-07.2015.8.11.0041, movida em seu desfavor EDERSON ALVES DE SOUZA, que rejeitou a impugnação à penhora online por ser intempestiva.

Em suas razões, a Agravante sustenta que um dos bloqueios realizados, no valor de R$ 5.223,64 (cinco mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), na Caixa Econômica Federal, recaiu sobre sua conta poupança.

Aduz que o artigo 833, inciso X, do CPC, estabelece como impenhoráveis, entre outros, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Afirma, ainda, que não há se falar em intempestividade da impugnação da penhora, pois ante a patente nulidade da penhora de valores na conta poupança da agravante, por ser matéria de ordem pública, a impenhorabilidade pode ser alegada a qualquer momento do processo.

Assim, pede pela antecipação de tutela recursal no sentido de suspender o levantamento dos valores bloqueados até o seu provimento final e, no mérito, pugna seja provido o recurso, tornando definitiva a liminar concedida, bem como determinar incontinenti a baixa do bloqueio realizado com a consequente liberação dos valores em favor da agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 109889984).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 111551467).

Contraminuta da parte agravada (ID 113920453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios proposta por EDERSON ALVES DE SOUZA, em face de LUCIA FERNANDES SILVA DE ARRUDA.

Tal sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação de imóvel, bem como condenar a requerida ao pagamento dos aluguéis entre abril/2015 até a desocupação do imóvel em 07/06/2016, acrescidos das despesas com IPTU, energia e água, os quais deverão ser corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir dos respectivos vencimentos.

Ainda determinou que a parte autora deverá realizar a dedução da garantia prevista na cláusula oitiva do contrato, consistente no título de capitalização de fls. 25/37, ficando autorizado o seu levantamento mediante cópia nos autos.

Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa ante o deferimento de gratuidade de justiça em favor da ré.

A sentença transitou em julgado em 26/02/2019 e, iniciado o seu cumprimento, a parte Exequente pugnou pela intimação da parte executada para efetuar o pagamento do valor de R$ 32.599,58, sob pen de incidência de multa e honorários advocatícios no patamar de 10%.

Ainda pugnou pela expedição de ofício ao BACENJUD para viabilizar o bloqueio de dinheiro nas contas bancárias ou aplicações financeiras que eventualmente vierem a ser encontradas nas Instituições Financeiras em nome da executada.

Decorrido o prazo para pagamento, foi feita a pesquisa de ativos financeiros em nome da executada, via BACENJUD, tendo sido encontrados os valores de R$ 5.223,64 (cinco mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), na Caixa Econômica Federal; R$ 30,29 (trinta reais e vinte e nove centavos), no Itaú Unibanco S/A e R$ 12,82 (doze reais e oitenta e dois centavos), no Banco do Brasil S/A, os quais foram penhorados em 26/11/2019.

O Exequente compareceu aos autos requerendo a expedição de alvará do valor penhorado, bem como atualizou o montante da dívida para R$ 49.333,97.

Já a parte executada manifestou nos autos pela impenhorabilidade dos valores encontrados na sua conta, no montante de R$ 5.223,64 (cinco mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), junto à Caixa Econômica Federal, por se tratar de conta poupança, e também os valores bloqueados nas contas correntes do Itaú Unibanco e Banco do Brasil.

Ao analisar o pedido, o Magistrado a quo entendeu que a manifestação da executada é intempestiva, considerando que a intimação ocorreu com a publicação da decisão e a ciência do fato ocorreu no ato de bloqueio da penhora, isto é, em 27/11/2019, ao passo que a impugnação a penhora foi protocolada em 20/10/2021, há mais de dois anos após a realização do ato.

Lado outro, ressaltou que, além de a parte executada não ter impugnado no prazo correto, não apresentou provas que corroborem com a impenhorabilidade das verbas.

Irresignada, a Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

O artigo 833 do CPC descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana. É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Ademais, a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo agravante.” (TJ-MT, RAI no. 1012587-64.2017.8.11.0000, Relator: Juiz GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

É possível, portanto, que a aferição dessas condições conduza, no caso concreto, à limitação da penhora a 30% do saldo total disponível em conta poupança.

Em outro aspecto, o art. 854, § 3o, do CPC estipula o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de impugnação e comprovação de que a quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

Na espécie, a intimação ocorreu com a publicação da decisão e a ciência do fato ocorreu no ato de bloqueio da penhora, em 27/11/2019, mas, apenas em 20/10/2021 é que a agravante veio a apresentar sua impugnação, apontando que o valor penhorado estava em caderneta de poupança, o que o torna impenhorável.

A demora em apresentar sua insurgência sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência. Além disso, não podemos olvidar que ainda que a impenhorabilidade seja matéria de ordem pública, não é possível que a agravante, ciente do bloqueio e da penhora, possa a qualquer tempo apresentar sua impugnação a penhora outrora realizada.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para permitir a penhora sobre 30% (trinta por cento) do valor constrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022